Tribunal: CARF
Processo: 10730.720761/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720761/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLANGE MAKRAKIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano-calendário 2007, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 19.151,66.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 07/11 c/c os Demonstrativos de fls. 12/13,
foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 13.518,47, por falta
de comprovação;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.584,60, uma vez que Julia
Makrakis Almeida consta como dependente na Declaração de Ajuste Anual do CPF
300.616.447-49, não tendo sido comprovada a guarda judicial;
- dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 2.480,66, por falta de
previsão legal para sua dedução, uma vez que os recibos apresentados se referem à
dependente que foi glosada; e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720761/2011-51
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.142,74, da seguinte forma:
i) o pagamento efetuado ao profissional José Nunes Elvas (R$ 7.200,00) foi glosado
por falta de comprovação;
ii) os pagamentos efetuados aos profissionais Claudia de Almeida Dutra (R$ 2.640,00)
e Josué Felipe Rodrigues Campos (R$ 2.000,00) foram rejeitados porque o usuário dos
serviços não é dependente da contribuinte;
iii) os pagamentos efetuados aos prestadores Ricardo Fernando de Oliveira (R$
120,00), Ana Roselia Guilhermina (R$ 200,00) e Carlos Manuel Furtado (R$ 3.000,00)
foram glosados porque nos recibos apresentados não constavam o endereço do
profissional emitente e o usuário dos serviços; e
iiii) os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas Sociedade Ibgeana de Assistência e
Seguridade – SIAS (R$ 1.184,16), Unimed-Rio (R$ 2.646,58) e Uniodonto Leste
Fluminense (R$ 152,00) foram glosados porque os valores não foram discriminados por
beneficiário.
Cientificada do lançamento em 15/03/2011 (AR à fl. 36), ingressou a contribuinte, em
29/03/2011, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva documentação. Em síntese:
- no que tange à previdência privada, no valor de R$ 13.518,47, esclarece que se refere
à previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício adicional de pecúlio
por morte para sua dependente e beneficiária Julia Makrakis Almeida, com menção à
Certidão da Caixa Previdência;
- quanto à dedução com dependente, no valor de R$ 1.584,60, afirma que é responsável
pelos gastos de sua filha dependente Júlia Makrakis Almeida, com menção à declaração
do Instituto Abel, constante do processo;
- no que diz respeito à despesa com instrução, no valor de R$ 2.480,66, alega que a
dependente Julia Makrakis Almeida é sua filha e registrada como sua dependente
previdenciária e para efeitos do Imposto de Renda desde o seu nascimento, com menção
a declarações dos anos anteriores já fiscalizadas e acatadas pela Receita Federal, sendo
que tal registro também constaria no SIAPE/IBGE, órgão onde trabalha, no plano
médico da SIAS, da Unimed, da Uniodonto e na Previdência Complementar da Caixa
Previdenciária para recebimento de pecúlio por morte, ressaltando que o registro de
nascimento da dependente foi entregue e já faz parte deste processo;
- na parte atinente às despesas médicas, no valor de R$ 19.142,74, alega que se referem
a gastos próprios e com sua filha Júlia Makrakis Almeida, sendo que os recibos foram
complementados, quando possível, informando que alguns recibos / declarações foram
emitidos por empresas e não foi possível obter novos documentos em tempo hábil,
solicitando novo prazo para tanto ou que este órgão exija das empresas e dos
profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos pelas normas tributárias;
- afirma, ainda, que teve declarações anteriores fiscalizadas pela Receita e que não
houve ressalvas como as que constam do processo atual;
- por fim, relaciona documentos anexos à peça de defesa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES E DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Tendo em vista que a pessoa informada como dependente já consta em DAA entregue
por outro contribuinte e apresentada anteriormente, e observada, ainda, pesquisas aos
sistemas da RFB, deve ser mantida a glosa da dependente e, por conseqüência, a
despesa com instrução efetuada com a mesma.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas cujas irregularidades detectadas pela fiscalização foram supridas pelos
documentos de prova constantes dos autos, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada nestes termos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, se assim
informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Em se tratando de plano de saúde, o aproveitamento integral das mensalidades pagas se
subordina à comprovação, por documento hábil, dos beneficiários do plano.
DEDUÇÃO.PREVIDÊNCIA OFICIAL E FAPI.
Deve ser mantida a glosa de previdência privada e fapi, tendo em vista a ausência de
comprovação por documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso;
b) as despesas com instrução estão evidenciadas pelos documentos anexos ao
recurso;
c) as despesas médicas estão confirmadas pelos documentos anexos ao recurso;
d) dedução de contribuição à previdência privada está evidenciada nos autos;
e) a existência de mesmo dependente na declaração de ambos os genitores não
impede o reconhecimento das deduções comprovadas nos autos;
f) a relação de dependência está comprovada nos autos;
g) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
h) as despesas médicas estão corroboradas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados; e
i) a dedução de previdência privada está provada nos autos.
Em sessão de 14 de setembro de 2023, o julgamento foi convertido em diligência,
para que fossem carreados aos autos documentos relacionados à previdência privada, além de
serem obtidos esclarecimentos relacionados à dependente declarada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720761/2011-51

No caso vertente, constatou-se declaração da mesma dependente (filha) por ambos
os pais.
Em sede de diligência, a contribuinte apresentou declarações da dependente (Julia
Makraris Almeida – fl. 119) e do pai (Edison de Faria Almeida – fl. 120), ambas no sentido de
que Julia seria sua dependente, tendo sido declarada equivocadamente pelo pai Edison, nas
DIRPFs de 2007 e 2008.
Considerando estas novas provas, faz-se imprescindível ter-se a compreensão
exata de como o pai Edison de Faria Almeida, CPF 300.616.447-49, declarou sua filha nas
DIRPF 2007 e 2008, no intuito de se formar convicção acerca da existência de equívoco nestas
declarações.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem informe:
a) quais despesas com a dependente Julia Makraris Almeida constaram nas
DIRPFs referentes aos exercícios 2007 e 2008 de seu pai Edison de Faria Almeida, CPF
300.616.447-49;
b) se a dependente Julia Makraris Almeida foi informada apenas na declaração da
contribuinte (Solange Makrakis) nas demais DIRPFs, como informado na petição de fl. 118.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que
sejam prestadas as supracitadas informações.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 139
DF CARF MF
Original